Tribunal: TJDFT
Processo: 0746532-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746532-19.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VALMIR VIEIRA YAMASSAKI RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MONT CLAIR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora. Teses não conhecidas, sob pena de supressão de instância. Ilegitimidade do agravante para desconstituição da penhora de imóvel transferido à posse e propriedade de terceiro. Possibilidade de recusa expressa do encargo de depositário. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 193 do Código Civil, sustentando que o reconhecimento da prescrição impõe o encerramento do processo, por extinção da pretensão com resolução de mérito, o que no caso dos autos já ocorreu no processo no 0031437-52.2012.8.08.0007, que tramitou na 3a Vara Cível de Taguatinga. Reforça que a prescrição foi previamente reconhecida por sentença transitada em julgado, em que se discutia a cobrança de dívidas condominiais, de modo que se torna inadmissível qualquer tentativa de cobrança judicial ou extrajudicial da mesma dívida. Ressalta que a parte contrária insiste em promover a execução com base em um acordo extrajudicial não homologado, desconsiderando a prescrição já declarada. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça; b) artigo 502 do Código de Processo Civil, asseverando que a sentença que reconheceu a prescrição consolidou a inexistência de qualquer direito do condomínio em cobrar tais valores, extinguindo-se definitivamente a possibilidade de cobrança, razão pela qual qualquer tentativa de execução com base nessas dívidas prescritas violaria a segurança jurídica assegurada pela coisa julgada. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 193 do Código Civil, e 502 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais e teses não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024), aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional, porquanto a “‘falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado’ (AgInt no REsp n. 2.041.495/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023)” (AgInt no REsp n. 1.905.512/AM, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 15/5/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “o dissídio jurisprudencial entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula 13/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.014.931/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/4/2024). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016